Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020402-68.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e OUTRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE OUTRAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.
Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (arts. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes.
Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", isso porque a alegado de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do decisum recorrido.
A teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.
Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a “questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020402-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES OLEA (AGRAVADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE OUTRAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (arts. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes.

Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, isso porque a alegado de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do
decisum
recorrido.

A teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.

Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a
“questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”
.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020402-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Juiz de Direito
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis”
, processo número 1001675-27.2021.8.11.0013, o qual proferiu decisão que reconheceu preclusa a oportunidade de apresentação de réplica à contestação pela parte autora agravante.

Sustenta a incorreção da decisão recorrida, aduzindo, em suma, que
“HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA e MANIFESTO PREJUÍZO conforme se demonstrará, pois, NÃO DECORREU O PRAZO PROCESSUAL DA RÉPLICA, este que se inicia tão somente após a certificação do decurso do prazo para apresentação (ou não) da última contestação nos autos, art. 231, § 1o do CPC, pois se trata de pluralidade de réus, sendo que deve haver prévia análise do juiz, consoante artigos 347, 350 e 351 do CPC4 , que então determinará a abertura de prazo para manifestação do autor”
(sic).

Sustenta que, no caso,
“além de sequer se poder considerar a existência de “processo válido” em razão das imprescindíveis e necessárias prévias citações de todos os requeridos, sequer houve decisão judicial (mas certidão da serventia) nos moldes do quanto determina a lei, para que o agravante apresentasse réplica, cuja intimação deve ser feita tão somente findo o prazo da contestação (art. 231, § 1o e 347 todos do CPC)”
, sendo que
“NÃO HOUVE O DECURSO DO PRAZO para apresentação da réplica, motivo pelo qual deve ser reformada a sua decisão de PRECLUSÃO por intempestividade, eis que processualmente observada a ordem legal prevista nos termos do CPC”
(sic).

Assevera que
“é manifesto o PREJUÍZO ao declarar a preclusão consumativa da réplica apresentada, pois, o juízo supostamente está considerando a existência dos argumentos apresentados na réplica única de ambas as contestações, que alega ser inexistente, o que denota incongruência e nulidade, ainda que tenha afastado uma das preliminares da contestação”
(sic).

Afirma que
“não foram analisados todos os argumentos contra as inúmeras preliminares de mérito e, também das alegadas causas impeditivas, modificativas ou extintivas do seu direito que foram arguidas em sede de contestação, notadamente da QUESTÃO PREJUDICIAL decorrente de fato novo, que formou COISA JULGADA em decisão transitada em julgado no AREsp 2073589/MT STJ, consoante disposto no artigo 503, § 1o do CPC5 , que afastou em definitivo a participação do condômino pro indiviso ANTENOR DUARTE DO VALLE dos autos da ação demarcatória, a qualquer título”
, sendo que
“esta foi a base da defesa preliminar como fato impeditivo, modificativo e extintivo, quais sejam, a alegação da formação de COISA JULGADA MATERIAL e de CITAÇÃO VÁLIDA ocorridas na lide demarcatória, pois, teria sido observado litisconsórcio passivo que o agravado entende ser “facultativo””
(sic).

Afiança que
“tais questões não se confundem em absoluto com o mérito da causa, mas, como QUESTÃO PREJUDICIAL que DEVE SER JULGADA antes do saneamento para fixação dos pontos controvertidos da lide, sob pena de violação do devido processo legal, pois, FIXOU COMO PONTO “CONTROVERSO” DA LIDE QUESTÃO INCONTROVERSA, pois, COMPROVADO POR COISA JUGADA A INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONDÔMINO DO AUTOR COMO LITISCONSORTE PASSIVO na ação demarcatória, TEMA DEFINITIVAMENTE PRECLUSO”
(sic).

Defende que as
“matérias deduzidas pelo recorrente não recaem sobre questões jurídicas intrínsecas da lide demarcatória, mas EXTRÍNSECAS, em razão da ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e unitário caracterizar violação de pressuposto de constituição do processo”
(sic) e complementa a recorribilidade da decisão com base no tema 988 do STJ.

Elucida que
“mediante o acolhimento das teses deduzidas na defesa tida por intempestiva, do qual o agravante suplica pela reforma, a decisão agravada deverá ser integrada, nos moldes já expostos nos declaratórios opostos e não acolhidos, a fim de que todas as impugnações preliminares apresentadas por ocasião do id. 139894831 sejam consideradas, especialmente a PREJUDICIAL DO MÉRITO, esclarecida e confirmada no bojo do acórdão proferido no TJMT”
(sic).

Pede que se “
conceda o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, intimando-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, e, por fim, dar PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, afastando a PRECLUSÃO CONSUMATIVA e declarando a TEMPESTIVIDADE DA RÉPLICA apresentada pela parte autora, ora agravante”
e, por consequência,
“declarar a NULIDADE da decisão saneadora, diante da imprescindível prévia análise da questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados, motivo pelo qual, É QUESTÃO INCONTROVERSA que afasta o reconhecimento de COISA JULGADA MATERIAL, bem como qualquer possibilidade de reanálise da questão sob o manto da preclusão consumativa, afastando sua fixação como ponto controvertido da lide”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 228925659.

Na decisão Id. 231080671 de 07/08/2024, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Informações do juízo
a quo
no Id. 233960179

Decorrido o prazo para contraminuta dos recorridos MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS, conforme certidão Id. 237206165.

Contraminuta do recorrido MATHIAS OLEA AGUILAR no Id. 243437184, aduzindo que
“agiu corretamente o juízo de piso, pois a réplica apresentada pelo recorrente é intempestiva, não havendo fundamento para reabrir tal fase processual”
(sic).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 244540192 pela dispensa de seu parecer no caso.

As partes pugnam pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado nas peças Ids. 247530681 e 247664650, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a reforma de decisão saneadora que reconheceu preclusa a sua oportunidade de apresentação de impugnação à contestação
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1001675-27.2021.8.11.0013.

AUTOR(A): THEODORO DUARTE DO VALLE

REQUERIDO: RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, MARIA DE LOURDES OLEA, MATHIAS OLEA AGUILAR

Vistos, etc.

Trata-se de dois
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes em face da decisão saneadora de ID. 142979635.

ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
apresentou embargos de declaração sob o argumento de que a decisão incorreu em vício de omissão.

THEODORO DUARTE DO VALLE
apresentou embargos de declaração sob o argumento de que a decisão saneadora merece reparos, sem especificar quais vícios devem ser sanados. Em verdade, pugnou pelos esclarecimentos disciplinados pelo art. 357, §1o, do CPC.

As partes foram intimadas para contrarrazões.

Contrarrazões de
THEODORO DUARTE DO VALLE,
ID. 155826717.

Contrarrazões
ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS e MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
encartada no ID. 155840187.

A Defensoria Pública, no exercício de Curadora Especial, se manifestou, ID. 155463114.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo ambos os embargos de declaração, porque regularmente opostos e tempestivos.

Passo a analisar cada pedido de forma individualizada.

1. Dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e outra.

1.1. Das teses que fundamentam a ocorrência dos vícios.

O embargante sustenta que a análise da preclusão consumativa se ateve a argumento que não fundamentou o pedido.

Segundo ele, a preclusão não se atém aos embargos de terceiro e o conteúdo decisório daquele procedimento, mas o aguardo “até as vésperas da ação de reintegração de posse para ajuizar a presente ação”.

Argumenta, em segundo plano, que não houve o enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir para rediscutir atos distintos da citação.

Alega, ainda, omissão quanto aos pontos controvertidos, como a obrigação ou não de citação do autor (embargado) e pretensão de produção de prova pericial.

1.2. Do mérito.

Sabe-se que a omissão será omissa a sentença ou decisão quando esta deixar de apreciar tópico juridicamente relevante no pedido, ou seja, a omissão ocorrerá na hipótese de ausência de posicionamento acerca de tema de relevância jurídica suscitado nos autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. [...] Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. (grifo próprio).
[...] Dessarte, apesar das alegações da embargante, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão impugnada apreciou devidamente as questões suscitadas no recurso. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2019. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - ED ARE: 1204857 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: DJe-136 24/06/2019)” Negritei.

Destarte, a despeito dos argumentos lançados pelos embargantes, não deve prosperar a alegação de omissão.

O mero decurso de tempo entre o ingresso de uma demanda e outra não pode fundamentar a ocorrência da
preclusão consumativa
, conceituada como a pratica de um ato, o que difere em muito de prazos prescricionais e decadenciais que, por sua vez, não se aplicam ao presente caso
[1]
.

O raciocínio estabelecido pelo embargante tende a reconhecer a ocorrência de uma preclusão sem base legal, de modo que não há falar na ocorrência de vícios no julgado pela ausência de expresso indeferimento do pleito e seu argumento.

No que tange ao enfrentamento da preliminar de
ausência de interesse de agir
, tal como constou na decisão saneadora, percebe-se que há uma lide em curso, com expressa pretensão resistida por parte dos réus (embargante), de modo que, em tese, há interesse e utilidade na referida ação e, considerando a primazia da decisão de mérito (art. 4o, do CPC), não há falar em carência da ação.

Ainda assim, considerando que os fundamentos utilizados pelos embargantes suscitavam a necessidade de análise das provas apresentadas pelas partes, tal matéria deve ser solucionada na sentença de mérito, com a devida instrução probatória, sem avançar as etapas necessárias para uma decisão de mérito cabível.

Logo, não houve omissão, sobretudo porque a decisão saneadora expressamente constou que as matérias seriam solucionadas na sentença.

Com relação a suposta omissão na
fixação dos pontos controvertidos
, apesar dos argumentos do embargante, entendo que seus pedidos são englobados na análise do ponto de alínea “a”.

Portanto, não houve omissão.

Sobre a determinação de produção de provas periciais, percebe-se da analise da decisão saneadora que este Juízo conferiu prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir, de modo que não houve indeferimento do pedido de prova pericial, apenas a abertura de uma etapa processual para que as partes demonstrassem seus interesses sobre as provas e pertinência.

Destarte, não houve omissão.

Em verdade, entendo que as matérias veiculadas nos embargos visam à rediscussão da matéria julgada ou discordância com o entendimento Juízo sobre a problemática posta em análise.

O mero discordar da conclusão ou dos fundamentos utilizados para indeferir ou deferir pedidos não enseja a oposição dos embargos de declaração para sanar denominados vícios na decisão combatida.

Desta forma, entendo que o presente recurso em apreço enseja a rediscussão da matéria julgada, não constituindo recurso de revisão, mas de correção, conforme se extrai da inteligência do entendimento jurisprudencial colacionado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não se admite, em sede de embargos declaratórios, o reexame das teses anteriormente levantadas e satisfatoriamente debatidas na decisão vergastada, vez que os embargos não têm o condão de fazer com que o recurso interposto satisfaça as expectativas da parte vencida.
(TJ-MG – ED: 10015110004171003 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data de Publicação: 28/05/2018)” Sublinhei.

Portanto, o não acolhimento dos embargos e a manutenção da decisão combatida é medida de rigor.

2. Dos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE.

2.1. Das teses que fundamentam a ocorrência dos vícios.

Os embargantes sustentam vício sobre uma frase da decisão saneadora que considerou a ausência de manifestação sobre a contestação.

Afirma que há vícios na fixação dos pontos controvertidos, mais precisamente sobre o objeto da ação.

2.2. Do mérito.

Com relação a existência de vícios no julgado a respeito da
falta de manifestação sobre a contestação
, ainda que anteriormente ou posteriormente a parte tenha efetivamente se manifestado, não há prejuízo em seu favor, sobretudo pelo afastamento da preliminar que lhe limitaria.

Sobre a alegação de que o autor deveria ter sido intimado para se manifestar sobre as contestações após a efetiva citação de todos os réus, de modo que a manifestação encartada no ID. 59701033 disse sobre a necessidade de chamar o feito à ordem e, portanto, este Juízo não poderia considerar preclusa a manifestação sobre a contestação, mais uma vez, não se sustenta.

SE O AUTOR FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA FALAR SOBRE A CONTESTAÇÃO E PREFERIU ANEXAR UMA MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SE ATEVE À CONTESTAÇÃO OU SUAS PRELIMINARES, SOB O ARGUMENTO DE “CHAMAR O FEITO À ORDEM” - CONCEITO PROCESSUAL INEXISTENTE NA VIA INSTRUMENTAL -, AO INVÉS DE PROMOVER A SUA RÉPLICA, FOI POR PREFERÊNCIA PRÓPRIA, DE MODO QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE INTIMADO PARA QUANDO PRETENDER IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

A DELIBERAÇÃO DE IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO FOI DADA. O NÃO CUMPRIMENTO PARA MERAMENTE SE MANIFESTAR SOBRE A ORDEM PROCESSUAL NÃO AFASTA A PRECLUSÃO.

CONSIGNO QUE, POSTERIORMENTE, EM OUTRA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, O PRÓPRIO AUTOR PROMOVEU A SUA CONTRADIÇÃO AOS ARGUMENTOS DOS RÉUS, CONFORME ID. 139894831, O QUE DEFINITIVAMENTE FOI ANALISADO AO TEMPO DA DECISÃO SANEADORA, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM PREJUÍZO.

PORTANTO, NÃO SE FAZ MISTER O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS E TÃO SOMENTE PARA, NA PARTE DO RELATÓRIO DA DECISÃO, CONSTAR A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE O TEMA, QUANDO A PRECLUSÃO CONSUMATIVA FOI AFASTADA, COM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELAS PARTES.

Sobre os supostos
vícios na fixação dos pontos controvertidos
, malgrado os argumentos apresentados pelo embargante, entendo que visam a rediscussão do tema analisado pelo Juízo, de modo que o não acolhimento é medida que se impõe.

As correlações apresentadas pela parte embargante sobre as consequências da análise da matéria em relação ao objeto do pedido inaugural são intrínsecas da lide.

Isso significa que para solucionar a lide tal como pretendida pela parte autora e resistido pelo réu, os pontos controvertidos fixados devem ser analisados.

Por certo que a fixação operada pela decisão se ateve aos limites impostos pelo princípio da congruência, de modo que não há falar nos vícios apontados pelos embargantes.

Com relação aos demais pontos levantados nos embargos referidos, por certo que este Juízo consignou que tocam o mérito da demanda e com ele serão analisados, de modo que reiterar o pedido de análise, nesta quadra procedimental e na via dos embargos de declaração também não se mostra adequado.

Consigno, outrossim, que se há discordância com os fundamentos utilizados na decisão, a via estreita dos embargos de declaração não é adequada para rever o julgado.

Assim, não vislumbro a presença dos vícios apontados e, considerando que os embargantes se reservaram a reiterar os argumentos anteriores em sede de contradição do entendimento do Juízo, reputo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que visam a rediscussão da matéria julgada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo a decisão saneadora incólume.

CUMPRA-SE
a decisão combatida, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada em contraposição ao teor da decisão recorrida, infere-se que sequer é o caso de conhecer
do recurso.

É que o recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso,
lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Com efeito, diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (arts. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes.

Outrossim, não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, isso porque o alegado prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do
decisum
recorrido.

Neste contexto, importa ressaltar que, a teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso.

Ademais, vale destacar que não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente neste agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a
“questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
DESPACHO
SANEADOR

– RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MATÉRIAS
NÃO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO
CONHECIDO
. O agravo de instrumento é incabível para impugnar decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo situações de urgência que possam causar prejuízo irreparável à parte, o que não restou demonstrado nos autos.”
(N.U 1022443-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE- TEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS
- APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDÃO DO STJ - ATIVIDADE PROBATÓRIA - DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS - ATIVIDADE INERENTE AO MAGISTRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18. A delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória é dada ao juiz, que antes do início de sua produção determinara quais fatos controversos e definirá quais questões de direito são relevantes para a formação do seu conhecimento. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010664-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 12/02/2020)

(destaquei)

“AGRAVO INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA PROFERIDA PELO MAGISTRADO "A QUO"
QUE TRATA QUESTÕES RELATIVAS A ILEGITIMIDADE, ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, CUMULAÇAO INAPROPRIADA DE TÍTULOS, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDIPENSÁVEL À PROPOSITUA DA AÇÃO, IMPRESTABILIDADE DO MEMORIAL DE CÁLCULSO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A ESSE REQUISITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A possibilidade de manejo de agravo de instrumento quanto à hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC, está condicionada a demonstração de urgência de modo que a futura reanálise em eventual recurso de apelação seja inútil, ou seja, deve ser denotada a imediata necessidade de análise da questão. A decisão saneadora que trata dos pontos acima destacados, não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco, é medida medidas que satisfaça o requisito da urgência de modo a autorizar o manejo do recurso de agravo de instrumento com lastro na tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ, pois podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de eventual apelação, promovendo todos os atos necessários a tutela da parte interessada, sem que lhe seja imputado qualquer prejuízo. Assim, impõe-se que se negue seguimento ao agravo de instrumento manejado com o fito de reverter tais decisões.”
(TJ-MG - AI: 02866840420238130000, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/09/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024